Tribunal: TJES
Processo: 0000746-87.2020.8.08.0026
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-10-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000746-87.2020.8.08.0026

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: RODRIGO LEONARDO SILVA LOPES e outros (3)

APELADO: SVA SEGURANCA E VIGILANCIA ARMADA EIRELI e outros

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANO MORAL. CONDUTA ABUSIVA DE SEGURANÇAS. PRESENÇA DE CRIANÇA DE 2 ANOS. AGRESSÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO MUNICÍPIO. CONFIGURAÇÃO DO ATO ILÍCITO. DANO MORAL RECONHECIDO. RECURSO PROVIDO.

1. Ainda que relativa, a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência milita em favor da pessoa física, de modo que é ônus daquele que a impugna fazer prova em contrário. Preliminar de deserção rejeitada;

2. Comprovada a conduta abusiva de seguranças contratados para evento público, que agrediram os autores de forma desproporcional e injustificada, mesmo diante da presença de uma criança de 2 anos, resta configurado o ato ilícito e o dever de indenizar;

3. A responsabilidade objetiva do Município decorre de ser a contratante e realizadora do evento público, nos termos do art. 37, §6o, da CF;

4. O quantum indenizatório, fixado em R$ 5.000,00 por autor, atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade do dano e o caráter pedagógico da condenação;

5. Recurso provido.

Vitória, 07 de outubro de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível nº. 0000746-87.2020.8.08.0026

Apelantes: Rodrigo Leonardo Silva Lopes e outros

Apelados: SVA Segurança e Vigilância Armada Ltda. EPP e outro

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta por Rodrigo Leonardo Silva Lopes, Flares Henrique Bernardo Pereira, Flávia Henrique Bernardo Pereira e Flávio Ribeiro Pereira contra a sentença (ID 10768784), integrada pela decisão dos embargos de declaração (ID 10768797), proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Itapemirim/ES, nos autos da ação indenizatória ajuizada pelos apelantes em face do Município de Itapemirim e de SVA Segurança e Vigilância Armada Ltda. EPP, a qual julgou improcedentes os pedidos iniciais e condenou os autores ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, com ressalva de suspensão da exigibilidade dessas verbas em razão da gratuidade deferida.

Em suas razões recursais (ID 10768795), os apelantes suscitam, preliminarmente, a nulidade da sentença por ausência de fundamentação. No mérito, argumentam que: (a) as provas testemunhais e documentais, especialmente o conteúdo audiovisual (ID 25632918), confirmam o uso de força excessiva e agressões físicas por parte dos prepostos da empresa SVA; (b) a decisão não analisou devidamente a responsabilidade civil dos réus, tampouco o conteúdo dos exames de corpo de delito que confirmam as lesões; (c) a conduta dos agentes de segurança caracteriza abuso de direito e ato ilícito, atraindo o dever de indenizar nos termos dos arts. 186, 187 e 927 do CC; e (d) o Município de Itapemirim responde objetivamente pelos atos dos prepostos da empresa contratada, com fundamento no art. 37, § 6º, da CF.

Contrarrazões SVA Segurança e Vigilância Armada Ltda. EPP impugnando a gratuidade de justiça concedida aos recorrentes e, com isso, defende a deserção. No mérito, requerem o desprovimento do recurso (Id 10768802).

O Município de Itapemirim, embora regularmente intimado, não apresentou contrarrazões.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória/ES, 09 de junho de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Preliminar de deserção/Impugnação à gratuidade da justiça

Em que pese a insurgência da empresa, a gratuidade de justiça foi deferida em primeiro grau (fl. 61), de modo que o recurso não precisa vir acompanhado do preparo.

Por sua vez, ainda que relativa, a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência milita em favor da pessoa física, de modo que é ônus daquele que a impugna fazer prova em contrário.

A alegação genéria de capacidade financeira, buscando inverter o ônus dessa prova, não a revogação da gratuidade concedida.

Rejeito a preliminar/impugnação. É como voto.

Mérito

Os recorrentes se insurgem contra a sentença que julgou improcedentes seus pedidos, formulados na ação indenizatória ajuizada contra o Município de Itapemirim e SVA Segurança e Vigilância Armada Ltda. EPP, condenando-os ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, com a ressalva de suspensão da exigibilidade dessas verbas em razão da gratuidade deferida.

Para tanto, sustentam que: (a) as provas testemunhais e documentais, especialmente o conteúdo audiovisual (id. 25632918), confirmam o uso de força excessiva e agressões físicas por parte dos prepostos da empresa SVA; (b) a decisão não analisou devidamente a responsabilidade civil dos réus, tampouco o conteúdo dos exames de corpo de delito que confirmam as lesões; (c) a conduta dos agentes de segurança caracteriza abuso de direito e ato ilícito, atraindo o dever de indenizar nos termos dos arts. 186, 187 e 927 do CC; e (d) o Município de Itapemirim responde objetivamente pelos atos dos prepostos da empresa contratada, com fundamento no art. 37, §6º da CF.

Os apelantes narram que, durante a Expoagro Itapemirim, em 08/09/2019, foram injustamente agredidos e expulsos por seguranças contratados pelo Município, após uma discussão envolvendo mulheres embriagadas que estavam jogando cerveja nas arquibancadas.

Alegam que a confusão iniciou quando Rodrigo Leonardo Silva Lopes pediu a duas mulheres para que parassem o comportamento, pois molhariam sua filha de 2 anos. Uma das mulheres teria se exaltado e acionado “amigos”, resultando na chegada de vários seguranças que pediram para os requerentes se retirarem sem motivo aparente. Diante da recusa em sair sem explicação, foram agredidos.

Nos termos do art. 186 c/c art. 927, ambos do Código Civil, “
a
quele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito
”, ficando obrigado à respectiva reparação.

Em que pese o contexto do desentendimento não tenha sido esclarecido, os vídeos apresentados (WhatsApp Video 2020-01-22 at 13.58.54; VID-20190909-WA0075 e VID-20190909-WA0065) demonstram uma ação truculenta dos seguranças do evento, aparentemente, sem buscarem entender e apaziguar a situação.

Nesse sentido, a testemunha ocular, Edervander de Mirada Bento, afirmou que os seguranças chegaram ao local e, sem qualquer tentativa de diálogo, passaram a agredir os apelantes, inclusive na presença da menor, asseverando que não houve resistência deles, que a abordagem já se iniciou de forma truculenta.

As testemunhas indicadas pela empresa, Moisés de Souza Santana e Flávia Marvila Peçanha, que atuavam como supervisor e inspetora de segurança, respectivamente, declararam que não presenciaram a ocorrência, pois quando chegaram ao local, as pessoas já haviam sido retiradas, sem saber detalhar o que teria acontecido.

As lesões foram constatadas por laudo do IML (fls. 32-44), mas também identificadas nos registros fotográficos disponíveis no “google drive” vinculado ao presente processo, cujo reconhecimento também consta da manifestação do Ministério Público no inquérito policial (fl. 57).

Inclusive, a Promotoria de Justiça Cumulativa de Itapemirim aponta que as agressões sofridas pela vítima Flares Henrique Bernado Pereira foram de natureza grave (fl. 59), sendo possível constatar que o procedimento foi convertido para ação penal (0003348-85.2019.8.08.0026), que ainda está em curso.

Ainda que as partes tenham inicialmente recusado sair sem os devidos esclarecimentos dos motivos, não se justifica a ação na proporção constatada nos registros, ainda mais para causar lesões na dimensão apurada.

Do mesmo modo, não prospera a conclusão do magistrado de origem de culpabilidade dos apelantes por estarem no evento com som alto e consumo de bebida alcoólica, notadamente porque tinham na gestão de segurança a confiança para evitar os excessos dos demais presentes, como de pessoas eventualmente jogando bebidas nos presentes.

O fato do apelado Flares Henrique, vítima em que se constatou as lesões mais graves, ter sido funcionário da empresa apelada não desconstitui os fatos imputados à empresa e as responsabilidades deles decorrentes.

Assim, os elementos dos autos confirmam as alegações dos recorrentes, demonstrando que a abordagem pelos funcionários da empresa apelada foi desproporcional, causando até lesões até de natureza grave em um dos autores, com repercussão clara na honra e moral dos recorrentes que, inclusive, foram alvos de chacota no momento de quem acompanhada a apresentação, configurando, então, o dano moral.

Quanto ao valor, diante dos elementos apresentados, entendo que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada autor/apelante é adequado, reparando os danos reconhecidos, sem causar enriquecimento ilícito.

Por sua vez, incontroverso que o evento era realizado pela municipalidade e a empresa foi por ela contratada, o que implica também a sua responsabilidade pelos fatos objetos da ação.

Diante do exposto
,
conheço
do recurso e
a ele dou provimento
,
para reformar a sentença e julgar procedente o pleito autoral, condenando os requeridos, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de
5.000,00 (cinco mil reais) para cada autor,
com

incid
ência de
juros desde o evento danoso pela SELIC, sendo vedada a cumulação com correção monetária.

Por fim, i
nverto o ônus de sucumbência
e condeno os requeridos ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão do dia 07.10.2025.

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar a Relatoria.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Presencial 07.10.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.